Tribunal: TJDFT
Processo: 0721555-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DESPACHO Nos termos do art. 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, considerando a inexistência de procuração outorgada em nome do advogado subscrevente do presente recurso, tanto nos autos do presente agravo de instrumento quanto nos autos originários (processo n.o 0728091-21.2022.8.07.0001), na forma do art. 76, caput e § 2o, I, e do art. 1.017, I e § 3o, combinado com o art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntando aos autos procuração válida. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora